Tribunal: TJDFT
Processo: 0738621-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738621-24.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLITA MARIA RAMALHO AGRAVADO: HUIGO FAGUNDES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANDERLITA MARIA VIEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por HUIGO FAGUNDES VIEIRA: “Cuida-se de pedido de cumprimento forçado de obrigação imposta pela sentença e pelo acórdão retratados nos expedientes de IDs 80180951 e 80180955, de resto, proferidos no âmbito de ação de divórcio cumulada com partilha de bens. Vê-se, a propósito, que foram partilhados alguns bens imóveis, veículos, além do saldo de empréstimo contraído em prol da sociedade conjugal e de haveres mantidos em depósito de conta bancária titularizada pela devedora. Nota-se, ainda, que o pedido de execução do julgado limitou-se ao ressarcimento dos valores despendidos pelo credor em relação ao empréstimo, bem como ao recebimento da sua meação no tocante à quantia em dinheiro sob a posse da devedora. Os demais bens, segundo consta, foram submetidos a ação própria destinada à dissolução do condomínio pro indiviso instituído, a propósito. No curso da relação processual, a devedora foi instada a resgatar a dívida em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de penhora. Em resposta, alegou-se excesso de execução quanto ao valor do empréstimo, à vista do fato de ter o credor feito incidir atualização monetária sobre a dívida. Requereu-se, ainda, que houvesse a compensação do valor da dívida com o crédito decorrente da partilha dos bens ainda pendentes de dissolução de condomínio, bem como que fosse determinada a suspensão do procedimento até a liquidação da sentença proferida na ação de divórcio cumulada com partilha de bens. Insurgiu-se, por fim, contra os valores atribuídos aos bens imóveis. Intimado, o credor ratificou os termos do pedido de cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Decido. Tenho que nenhuma das arguições defensivas reúne condições de agasalho. Não há razão plausível para que a devedora insurja-se contra a correção monetária dos valores despendidos pelo credor com a amortização do saldo devedor do empréstimo bancário tomado em benefício da comunhão, uma vez que a medida destina-se unicamente a compensar as perdas decorrentes do aumento geral no nível dos preços na economia. A medida se impõe, portanto, para a interdição do enriquecimento sem causa da devedora. No caso, tendo sido utilizado o índice oficialmente adotado pelo Tribunal de Justiça local para a correção de valores em feitos judiciais, no caso, o INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não há qualquer reparo a fazer, quanto à conduta processual do credor. Tampouco merece prosperar o pleito de compensação da dívida com o crédito detido pela devedora no que diz respeito à extinção do condomínio instituído sobre os demais bens integrantes do patrimônio comum do casal. Isso porque a execução da parte líquida da sentença não pode ser obstada pela pendência relacionada ao regime de co-propriedade estabelecido, a propósito. Pelas mesmas razões, há que ser rejeitada a postulação de suspensão do procedimento, até a ultimação da divisão. Já o inconformismo da devedora quanto aos valores de mercado atribuídos aos bens imóveis não encontra sede adequada neste feito, impondo-se que a questão venha a ser suscitada no âmbito da causa pertinente, qual seja, a destinada à extinção do condomínio pro indiviso. Rejeito, portanto, todas as arguições formuladas pela devedora. O credor fica desde já intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da preclusão da faculdade de interposição de recurso contra esta decisão, deduzir os pleitos que entender pertinentes, sob pena de extinção do feito.” A Agravante sustenta que há excesso de execução com a incidência da correção monetária sobre o valor da dívida paga pelo Agravado. Afirma que faz jus à compensação da dívida com seus créditos relacionados à dissolução do condomínio do veículo Fiat/Strada, à quantia recebida pelo distrato na promessa de compra venda do apartamento 105, bloco E, Top Life Miami Beach, a eventuais direitos sobre lote situado em Niquelândia-GO e ao produto da venda de uma carreta e barco de pesca. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que se “suspenda a ação de cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste recurso”. Preparo não recolhido por ter pugnado pela concessão da gratuidade de justiça no recurso. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. A sentença que constitui o título judicial tem o seguinte dispositivo: “Em face do exposto, com fundamento no art. 487, I, do novo CPC, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a partilha dos seguintes bens, eventuais direitos e valores: 1. Direitos sobre o bem imóvel localizado na Quadra 08, lote 51, Setor Norte – Brazlândia (fls. 14/15); 2. Direitos sobre o bem imóvel localizado na Quadra 46, Vila São José – Brazlândia (fls. 16); 3. Veículo Fiat/Strada, ano 2010, placa JHJ 5681 – Brasília (fls. 21); 4. Veículo GM/PRISMA Joy, ano 2009/2010, placas JIE 8328 Brasília; 5. Valores recebíveis em razão do distrato referente ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do apto 105, Bloco E, do empreendimento TOP LIFE Miami Beach (QI 24, Lotes 1 a 13, Setor Industrial de Taguatinga, pactuado com a MRV PRIME Taguatinga Incorporações Ltda; 6. Eventuais direitos sobre um lote (n. 43) na Fazenda Jambro em Niquelândia-GO, medindo 450m2; 7. Valores referentes à venda de uma carreta e de um barco de pesca, R$ 5.000,00; valor que deverá ser corrigido desde 15 de novembro de 2015 (data da negociação); 8. O valor de R$ 94.175,80 (noventa e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos) depositado na conta poupança n. 689.485-5, ag. 1040, da Caixa Econômica Federal em nome da requerida. A partilha em questão deverá ser de 50% (cinqüenta por cento) para cada uma das partes, sendo que caberá ao autor o valor de sua meação em relação aos valores do item 8, ou seja, o valor de R$ 47.087,90 (quarenta e sete mil, oitenta e sete reais e noventa centavos) gasto indevidamente pela requerida, devendo tal valor ser corrigido desde de 21 de janeiro de 2016. Improcede o pedido de alimento da requerida.” A partilha foi ampliada para abranger dívidas constituídas em proveito da família, conforme se colhe do acórdão que julgou a apelação: “DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS EM PROVEITO DA FAMÍLIA. CÔMPUTO NA PARTILHA. I. No regime da comunhão parcial de bens, empréstimos contraídos por um dos cônjuges antes da separação de fato presumem-se revertidos em proveito da família e assim devem ser computados na partilha. II. Recurso parcialmente provido. (APC 20160210016253, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a T., DJe 21/11/2018)” O cumprimento de sentença tem por objeto apenas o que se deliberou sobre a partilha do saldo de conta poupança mantida em nome da Agravada e de financiamento contraído na constância do casamento. Feita essa síntese do objeto do cumprimento de sentença, não é possível divisar a probabilidade do direito da Recorrente. A correção monetária possui neutralidade jurídica porque representa mecanismo de preservação da identidade da moeda ao longo do tempo. Tanto que a sua incidência prescinde inclusive de pedido, nos termos do artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Sua incidência, portanto, não pode ser descartada, sob pena de se impor prejuízo financeiro ao credor. Compensação constitui forma de pagamento indireto que pressupõe dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, a teor do que prescrevem os artigos 368 e 369 do Código Civil. Não é o que se observa na espécie, na medida em que a liquidez e a exigibilidade do crédito da Agravante depende da solução dos procedimentos instaurados para a dissolução condominial de alguns bens comuns. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito, pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator